Tribunal: TJES
Processo: 5005222-88.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005222-88.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAIZA DA SILVA RIBEIRO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005222-88.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAIZA DA SILVA RIBEIRO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER COM FILHOS MENORES. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGOS 318 E 318-A DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES. A impetração sustenta ausência de fundamentos concretos para a prisão, condição de mãe de quatro filhos menores, inclusive recém-nascida, e pleiteia a substituição da custódia por prisão domiciliar, com base nos artigos 318, V, e 318-A do CPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Analisar a legalidade da prisão preventiva à luz dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal;

(ii) Avaliar a aplicabilidade dos artigos 318 e 318-A do CPP e do precedente coletivo do STF (HC 143.641/SP) à paciente que é mãe de crianças menores;
(iii) Verificar a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão foi mantida com base em fundamentos concretos, incluindo a apreensão de expressiva quantidade de drogas, materiais típicos de comercialização e indícios de reiteração delitiva. A situação familiar da paciente não afasta, por si só, a necessidade da custódia, especialmente diante da exposição de menores a ambiente diretamente vinculado ao tráfico. O contexto fático evidencia hipótese excepcional que afasta a presunção de imprescindibilidade materna. Quanto à alegação de excesso de prazo, constatou-se que a audiência de instrução e julgamento foi oportunamente designada. Inexistente, portanto, flagrante ilegalidade a ser corrigida pela via estreita do habeas corpus. Parecer ministerial opinando pela denegação da ordem.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de MAIZA DA SILVA RIBEIRO, presa preventivamente pela supostamente prática dos crimes previstos nos artigos 33, “caput”, e artigo 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/06.

O impetrante argumenta ausência dos requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva, uma vez que o crime a ela imputado foi cometido sem violência, ou grave ameaça.

Afirma que a paciente é genitora de quatro crianças menores de 12 anos de idade, sendo uma delas recém-nascida.

Aduz, ainda, a existência de constrangimento ilegal, pelo excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, haja vista que ainda não houve a realização da primeira audiência.

Diante disso, pugna pela imediata expedição do alvará de soltura da paciente e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido (ID. 13272874).

A autoridade apontada coatora prestou as informações (ID. 13571865).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou, por meio do parecer da lavra da 1ª Procuradora de Justiça Criminal Dra. Márcia Jacobsen, pela denegação da ordem (ID. 13639652).

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005222-88.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAIZA DA SILVA RIBEIRO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de MAIZA DA SILVA RIBEIRO, presa preventivamente pela supostamente prática dos crimes previstos nos artigos 33, “caput”, e artigo 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/06, nos autos da ação penal nº 5003891-87.2024.8.08.0006.

Alega a impetração ausência de fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar, ressaltando tratar-se de crime cometido sem violência ou grave ameaça.

Aponta que a paciente é mãe de quatro crianças menores de doze anos, sendo uma recém-nascida, e que, portanto, faria jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento nos artigos 318, inciso V, e 318-A do Código de Processo Penal, além do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no HC coletivo nº 143.641/SP.

Sustenta, ainda, a existência de constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo, para a realização da audiência de instrução e julgamento.

Da denúncia extrai-se o seguinte relato fático:

“
“
Consta do incluso inquérito policial, cujos elementos servem de base ao oferecimento da presente peça acusatória que, no dia 25 de maio de 2024, por volta das 18h31min, na Av. Orlindo Borges, bairro Barra do Sahy, município de Aracruz/ES, nesta urbe, os denunciados, em comunhão de ações e desígnios, com vontade livre e consciente, guardavam entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com a finalidade de comercialização, consistentes em 4 (quatro) sacolas contendo cocaína, pesando aproximadamente 1.785g (um setecentos e oitenta e cinco gramas), 3 (três) sacolas contendo crack, pesando aproximadamente 1.273g (mil duzentos e setenta e três gramas), 320 (trezentos e vinte) pinos de cocaína, além de materiais para embalo de drogas e uma balança de precisão.

Consta, ainda, que os denunciados, nas mesmas condições de tempo e local, associaram-se para a prática do delito de tráfico de drogas, tendo sido encontrado também cadernos de controle e anotações de tráfico de drogas, o que evidencia que praticavam o delito há tempo considerável, visto que existem menções de anotações de dezembro de 2023, demonstrando estabilidade e permanência.

Extrai-se dos autos investigativos, sobretudo do BU 54658377, que a guarnição policial recebeu informações de que na localidade supramencionada o denunciado estaria alugando uma quitinete para armazenar e preparar drogas para o tráfico, bem como que sua companheira, ora denunciada, também frequentava o local regularmente.

Apurou-se, consoante autos investigativos, que os denunciados também levavam diversas pessoas estranhas, deixavam no local por algumas horas e depois as buscavam, possivelmente para o preparo de drogas.

Diante das informações, os policiais militares prosseguiram ao local e após fazer um acompanhamento aproximaram-se da janela da quitinete, momento em que foi possível avistar alguns pinos de cocaína e materiais para embalo de drogas na divisória da cozinha, além de forte odor de drogas vindo do domicílio.

Ato contínuo, diante do flagrante, solicitaram autorização da proprietária, a qual franqueou a entrada dos policiais, sendo possível encontrar no interior do imóvel 4 (quatro) sacolas contendo cocaína, pesando aproximadamente 1785g (mil setecentos e oitenta e cinco gramas), 3 (três) sacolas contendo crack, pesando aproximadamente 1273g (mil duzentos e setenta e três gramas), 320 (trezentos e vinte) pinos de cocaína, além de materiais para embalo de drogas, uma balança de precisão e cadernos com anotações do tráfico de drogas.

Ainda, durante as diligências na residência foi encontrado um prontuário médico e um exame raio X em nome de Vinicyos Ribeiro Vicente, filho da denunciada Maíza, o que comprova que ela frequentava o local. Além disso, os nomes dos denunciados estão anotados no caderno apreendido com anotações de tráfico de drogas.

Salienta-se que a proprietária do imóvel confirmou ter alugado o local para os denunciados, bem como que frequentemente via pessoas estranhas na residência alugada, tendo reconhecido ambos por meio de reconhecimento fotográfico, conforme anexo.”

Analisando detidamente o pleito apresentado, agora em sede de cognição exauriente, não vejo motivos para alterar o entendimento exarado na decisão proferida.

Conforme se depreende do caderno processual, a prisão foi decretada e mantida com base em elementos concretos extraídos dos autos.

Destacam-se a expressiva quantidade de drogas apreendidas (mais de três quilos de entorpecentes diversos), a presença de materiais típicos do comércio ilícito (balança de precisão, embalagens e cadernos com anotações de tráfico), além do indício de que a residência utilizada para o armazenamento e preparo das substâncias era frequentada por pessoas não pertencentes à localidade.

Consta, ainda, que a paciente responde a outra ação penal, por crime da mesma natureza, o que, somado ao contexto da denúncia, aponta para possível reiteração delitiva e associação criminosa estável.

No âmbito do pleito de substituição da prisão por domiciliar, não se desconhece a relevância dos precedentes jurisprudenciais e o teor do HC coletivo proferido pelo Supremo Tribunal Federal. Contudo, a sua aplicação exige a ausência de circunstâncias excepcionais que desaconselhem a medida alternativa.

No caso concreto, restou evidenciado que o próprio ambiente frequentado pela paciente expunha os menores a risco, situação que afasta a presunção de imprescindibilidade materna.

Consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão de prisão domiciliar à mãe de filhos menores pressupõe que tal presença contribua efetivamente para a proteção da criança, o que não se verifica quando há prova de que o ambiente familiar se encontra diretamente vinculado a atividades ilícitas, como ocorre na hipótese dos autos. Vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA . PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS . DELITO PRATICADO DENTRO DA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É assente nesta Corte Superior de Justiça que a prolação de decisão unipessoal pelo relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art . 34, XX, do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n. 568/STJ.
2. A quantidade e a variedade de droga apreendida, ou seja, 1 .022, 10g de cocaína; 1.097,90g de maconha; e 128,50g de crack, bem como a participação em organização criminosa, são fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva. 3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar da mãe de filho menor de 12 anos não resguarda o interesse do menor quando o tráfico de entorpecentes é praticado dentro da própria residência
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 853611 SP 2023/0328653-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)”

No que se refere à alegação de excesso de prazo, entendo que melhor sorte não assiste razão à paciente, uma vez que conforme informações prestadas pela autoridade coatora, a audiência de instrução e julgamento estava designada para o dia 14 de maio do corrente ano, não havendo informação acerca da não realização do ato.

Assim, inexistindo o alegado constrangimento ilegal, entendo que o decreto prisional se mostra hígido, razão pela qual
denego a ordem prete
ndida, recomendando-se a priorização da tramitação da ação penal
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.